Tribunal: TJBA
Processo: 0773191-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0773191-97.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EMILIO FREIRE DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR INFERIOR AO PISO ESTABELECIDO EM PORTARIA MUNICIPAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, no valor de R$ 1.973,93, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do limite mínimo de R$ 2.300,00 fixado pela Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quando o valor do crédito é inferior ao piso estabelecido em portaria municipal, bem como se é necessária a atualização do débito para aferição desse limite. III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria nº 052/2022 autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00, evidenciando a ausência de interesse processual da municipalidade nessas hipóteses. O ato administrativo não condiciona sua aplicação à atualização do débito, bastando a verificação do valor consolidado para incidência do limite estabelecido. A política administrativa de racionalização da cobrança judicial, voltada à eficiência na recuperação do crédito tributário, legitima a extinção das execuções de pequeno valor. A existência de eventual procedimento administrativo de triagem ou listagem de processos não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse de agir. Mantém-se hígida a sentença que extingue a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, permanecendo íntegro o crédito tributário para cobrança por outras vias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de piso mínimo por ato administrativo para ajuizamento de execuções fiscais evidencia a ausência de interesse processual em demandas de valor inferior ao limite estabelecido. 2. A aplicação do limite previsto em portaria municipal independe de atualização do débito executado. 3. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, não afasta a exigibilidade do crédito tributário por vias administrativas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0773191-97.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EMILIO FREIRE DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHCER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .